Tribunal: TJES
Processo: 5010062-07.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pulsos Excedentes
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010062-07.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAMIRYZ MOTA FALCAO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5010062-07.2023.8.08.0035

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: RAMIRYZ MOTA FALCAO

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TELEFONIA.
ALEGA O REQUERENTE QUE POSSUÍA PLANO DE INTERNET E TELEFONE JUNTO AO REQUERIDO, SENDO QUE FOI AQUIESCIDO NO VALOR DE R$ 70,00, MAS O VALOR ULTRAPASSA O VALOR FIXO COMBINADO, CHEGANDO AO IMPORTE DE R$130,00. DESTARTE, O REQUERIDO DEVE DEVOLVER OS VALORES PAGOS A MAIOR, ALÉM DE CUMPRIR O VALOR ORIGINAL DE R$70,00 AO MÊS. ASSIM, PUGNA POR VER CANCELADAS TODAS AS COBRANÇAS ACIMA DO IMPORTE DE R$70,00, DESDE O INÍCIO, BEM COMO DEVOLVIDOS OS VALORES PAGOS PELO AUTOR A MAIOR NO PERÍODO. ALEGA QUE O REQUERIDO NÃO PERMITE PAGAMENTO DE CONTAS NO VALOR COMBINADO, RECEBENDO AMEAÇAS DE COBRANÇAS DIÁRIAS DE CANCELAMENTO DA LINHA E NEGATIVAÇÃO. ISSO, SEGUNDO AFIRMA, ACARRETA PREJUÍZOS AO AUTOR, QUE PRECISA DA LINHA PARA RECEBER LIGAÇÕES E FAZER O SEU TRABALHO. DESTARTE, ALÉM DOS PEDIDOS ACIMA, DEVE O REQUERIDO INDENIZAR O REQUERENTE POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$10.000,00.
SENTENÇA DE PISO

QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR AO REQUERENTE O VALOR DE R$2.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO, NA FORMA DA SÚMULA 362 DO STJ. JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 487, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA

PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. PONTIFICA O JULGAR A QUO:
“NO CASO CONCRETO, INCONTESTE A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, CINGINDO A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS QUANTO A EXISTÊNCIA DE FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA NA COBRANÇA A MAIOR DOS VALORES ACORDADOS, BEM COMO SE A EVENTUAL FALHA TERIA ACARRETADO DANO MORAL E MATERIAL INDENIZÁVEIS. VÊ-SE DA PETIÇÃO INICIAL QUE A PARTE AUTORA TROUXE LONGA NARRATIVA ACERCA DE FALHAS NA COBRANÇA A MAIOR DO QUE CONTRATADO COM A JUNTADA DE DUAS CONTAS, AS QUAIS ULTRAPASSAM O VALOR DE R$70,00 - ID 23642817, PORÉM TAL FATO É CORROBORADO COM A FATURA ACOSTADA PELA RÉ NO ID 30097447. EM SUA PEÇA CONTESTATÓRIA, A RÉ ARGUIU QUE OS SERVIÇOS CONTRATADO PELO CLIENTE FOI O VIVO SELFIE BÁSICO 16 GB, ONDE OS VALORES COBRADOS SÃO AQUELES EM CONFORMIDADE COM OS VALORES REGULAMENTADOS PELA VIVO, CONTUDO NÃO ACOSTA AOS AUTOS SEJA CONTRATO FIRMADO OU LIGAÇÃO TELEFÔNICA , A FIM DE COMPROVAR O ARGUIDO. ORA, PERCEBE-SE QUE AGORA O INTUITO DA REQUERIDA É SE EXIMIR DA FALHA POR ELA PRATICADA. ASSIM, POR SE TRATAR O CASO EM TELA DE RELAÇÃO DE CONSUMO, O ÔNUS DA PRODUÇÃO DE PROVA A FIM DE CONTRARIAR AS ALEGAÇÕES DA PETIÇÃO INICIAL É ATRIBUÍDO À PARTE RÉ, O QUE NÃO FEZ.”

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO VALOR DA CAUSA (ART. 55, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)